Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0723375-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO AGRAVADO: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO, em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO (no 0715007-37.2019.8.07.0007), deferiu a liminar vindicada pelo embargante para suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse expedido nos autos da ação de reintegração de posse de no 2005.07.1.002411-8, para manter o embargante, ora agravado, na posse do lote 17A, da Chácara 323, Vicente Pires. Alega o agravante que a decisão agravada viola a coisa julgada, porquanto a questão relativa à posse do imóvel objeto da presente demanda já foi discutida e decidida nos autos da ação de reintegração de posse no 2005.07.1.002411-8, julgada procedente por sentença que transitou em julgado, agora em fase de cumprimento. Argumenta que o agravado adquiriu a posse do imóvel quando já tramitavam as ações de inventário, sequestro e protesto ajuizadas pelo espólio, ora agravante, em que foram tomadas todas as cautelas para conferir ampla publicidade do caráter litigioso da coisa a terceiros de boa-fé, inclusive quanto a ilegalidade da venda do imóvel por intermédio de Iva Rodrigues e dos cedentes (Diego Laurindo e outros), conforme edital de notificação publicado em setembro de 1991. Afirma que o agravado, embargante, celebrou o negócio em tais termos, acreditando que o lote seria futuramente regularizado e, após a ameaça de retomada do imóvel, agora invoca a boa-fé, quando, em verdade, tinha plena ciência da ilegalidade daquele negócio e assumiu os possíveis riscos dele decorrentes. Aduz, ademais, ser irrelevante o fato de que Iva Rodrigues foi reconhecida judicialmente como companheira do falecido (Biagio Santoro) e que, por isso, possuía direito à meação incidente sobre as terras, pois esse direito só foi reconhecido em 2009, ou seja, após a efetivação do esbulho, e eventual direito à meação será decidido nos autos do inventário, ainda em curso. Aponta, ainda, que o direito sucessório relaciona-se ao domínio e à propriedade, o que não se confunde com ação possessória. Diz que a pretensão do embargante é a de renovar a discussão acerca do mérito da ação de reintegração de posse ajuizada pelo embargado, o que não se deve admitir. Reprisa que quando o agravado adquiriu os direitos de posse do lote, o imóvel já era objeto da ação de reintegração de posse movida pelo agravante, e por isso também se submete aos efeitos da sentença ora em fase de cumprimento. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a liminar deferida na origem. Não há pedido de liminar recursal. Preparo recolhido (Num. 12208577 - Pág. 1). O agravado ofereceu resposta (Num. 12840496). É o relatório. Decido. Conforme noticiado pelo agravante (ID 13908767), fora prolatada sentença nos autos de origem em 30/01/2020. Vislumbro que, na ocasião, o processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a improcedência do pedido (ID 13908768). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator